Tribunal: TJES
Processo: 5000377-43.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000377-43.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: DANUSA XAVIER PIMENTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000377-43.2024.8.08.0066

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO;

RECORRIDO: DANUSA XAVIER PIMENTA;

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO CESAR DE CARVALHO

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. VALORES REPASSADOS PARA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE A AUTORA NÃO RECONHECE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRENTE QUE APRESENTA COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA (TED) COMO PROVA DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS REFORÇADA PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO TAMBÉM CONTRA O BANCO DESTINATÁRIO DA QUANTIA, O QUE CORROBORA A TESE DE DESCONHECIMENTO DA CONTA BANCÁRIA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que suportou descontos infundados lançados em seu benefício previdenciário inerente ao contrato de empréstimo consignado n. 010111919562 não pactuado com parte requerida.

O Juízo de Origem, JULGOU PROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo os contrato de empréstimo consignado de n. 010111919562 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos dele decorrente e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a cada desconto indevido, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID n. 43394334.

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, a serem apurados em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil), cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente (descontado da SELIC vigente na respectiva competência) a partir de cada desconto indevido., autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 582,36 (quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos), correspondente aos valores creditados na conta da parte autora mercê dos empréstimos consignados que vêm de ser declarados nulos (TED - ID n. 44379789), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Irresignado, BANCO C6 interpôs Recurso Inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A relação jurídica em análise é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação de seus serviços. Caberia, portanto, à instituição financeira recorrente comprovar, de forma inequívoca, a regularidade da contratação, o que não ocorreu.

O simples comprovante de TED, embora indique a transferência de valores, não é suficiente, por si só, para validar a existência do negócio jurídico, especialmente diante da negativa veemente da consumidora.

A verossimilhança das alegações da parte autora é reforçada pelo fato de que ela também ajuizou uma ação contra a instituição financeira destinatária dos recursos. Tal atitude corrobora a sua tese de que não solicitou o empréstimo e que desconhece a conta para a qual os valores foram enviados, pois não seria lógico processar um banco no qual se é correntista e para o qual o dinheiro foi efetivamente transferido e recebido.

Dessa forma, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme o art. 373, II, do CPC, e o art. 6º, VIII, do CDC. A falha na prestação do serviço está configurada, sendo o risco de fraude um fortuito interno, inerente à atividade bancária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)